Tribunal: TJDFT
Processo: 0003055-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. RECURSO PROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório, desde que confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.

2. Conquanto a vítima, na seara administrativa, tenha relatado que o acusado a ameaçou de morte; em juízo, disse não se recordar de ameaças dirigidas especificamente a ela e demonstrou que nem o namorado nem ela se sentiram ameaçados.

3. Não há tipicidade material da conduta de ameaçar alguém por palavras, tipificada no artigo 147, "caput", do Código Penal, quando inexistem provas de que o mal injusto e grave anunciado chegou a causar intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima.

4. Recurso provido.